Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724639-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANE LEMOS DE SOUZA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSANE LEMOS DE SOUZA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e de suspender a cobrança do referido valor. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 67309917 do processo de referência): Recebo a emenda de Id n° 67235526. Cuida-se de ação sob o rito comum em que a parte autora alega que é cliente do requerido e que todos os meses recebe a fatura de seu cartão de crédito por e-mail. Afirma que no mês de dezembro recebeu a fatura no valor de R$ 3.701,23 e efetuou seu pagamento junto ao Banco Itaú. Diz que dias depois seu cartão de crédito foi bloqueado e seu nome negativado sob o argumento de que não houve pagamento da fatura de dezembro de 2019, informando o banco que não era o beneficiário do comprovante de pagamento. Relata que foi vítima de estelionato, pois no boleto enviado por email pelo réu no dia 01/12/2019, tinha como beneficiário a NU Pagamentos, mas no comprovante de pagamento constava como beneficiário Brasil Pré Pagos Administradora de Cart. Pede, em tutela de urgência, que seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplentes e que a ré suspenda a cobrança do referido valor. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que o comprovante de pagamento da fatura não tinha como beneficiário o banco requerido, Id n° 66990005, Pág. 3. Além disso não há como se aferir, da análise sumária das provas até aqui juntadas, se de fato houve fraude. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que foi vítima de estelionato pois, embora no boleto da fatura do cartão de crédito referente a dezembro de 2019 constasse como beneficiário o agravado, NU Bank, no comprovante de pagamento figurou “Brasil pre pagos, administradora de cart” como favorecido. Defende que não pode ser penalizada pela atitude de “hackers” mediante registro do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Requer, liminarmente, a exclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de qualquer cobrança relativa à fatura do cartão do mês de dezembro de 2019. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e de suspensão da cobrança do referido valor. No caso, verifica-se, no comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito, emitida pelo Banco Itaú (ID 17879513), que o beneficiário é diverso. Portanto, a consumidora não observou devidamente o destinatário do pagamento que estava efetuando, máxime porque dirigido também à instituição financeira diferente. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que cabe ao consumidor adotar as cautelas para pagamento de boletos encaminhados por e-mail. Confira-se: EMPRESA. DESTINATÁRIA FINAL DE PRODUTO/SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a Teoria Finalista, a proteção conferida pelo art. 2o do CDC pode estender-se às pessoas jurídicas, desde que estas adquiram ou utilizem produto ou serviço como destinatária final. Precedentes do STJ. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não é possível atribuir a responsabilidade ao banco requerido pelos danos reclamados, supostamente decorrentes de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude detectada, consistente na emissão de boleto com dados falsos inseridos em código de barras, foi praticada por terceiros. 4. Não é razoável exigir do banco reclamado cautelas adicionais sobre os dados do boleto, por inexistir controle sobre a codificação logicamente impressa em forma de barras emitida por instituição financeira diversa. Precedentes deste Tribunal. 5. É razoável exigir do devedor atenção quanto à emissão de boletos encaminhados por e-mail, sobretudo quando o próprio credor alerta que seu nome tem sido utilizado para o cometimento de fraude. 6. Inexistente o nexo causal entre a conduta e o dano causado, resta impossibilitado o reconhecimento do dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1131157, 07140127920188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 23 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador